Tribunal: TJPA
Processo: 0001384-77.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001384-77.2020.8.14.0051

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO BRAGA PADILHA JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0001384-77.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO BRAGA PADILHA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PLEITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

IMPOSSIBILIDADE. “ANIMUS NECANDI” NÃO AFASTADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AFASTADA. DECOTE QUALIFICADORAS.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0001384-77.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO BRAGA PADILHA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

CARLOS ALBERTO BRAGA PADILHA JUNIOR
,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou pela prática do crime descrito nos artigos 121, §2º, IV c/c 14, II, ambos do CP.

Consta na denúncia (Id.

20441805), que no dia 10/05/2019, os irmãos Alex (ofendido) e Leonardo caminhavam em via pública, ocasião em que pularam o muro da residência do apelante e subtraíram um espelho, saindo da moradia da mesma forma que entraram.

Ato contínuo, o recorrente que trafegava em via pública conduzindo uma motocicleta, munido com uma arma branca abordou o ofendido e lhe desferiu diversos golpes, o qual evoluiu a óbito no local.

Por tais condutas, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença de pronúncia (Id. 20441877) contra o peticionante, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 20441885) pugnando, pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte e o reconhecimento da tese de legítima defesa putativa, bem como a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Constam as contrarrazões ao apelo, pelo seu desprovimento (Id. 20441888).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (Id. 21184619).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Pugna o recorrente pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte, sob a alegação de que o apelante não almejava tal resultado.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade está comprovada por meio do LAUDO Nº 2019.04.000041-CCV, que descreve as lesões sofridas pelo ofendido Alex de Sousa Guimarães.

No que se refere a autoria, as testemunhas ouvidas em juízo, narraram com riqueza de detalhes os fatos. As provas documentais e orais, foram suficientes, para sustentar a Pronúncia do Acusado, com a sua consequente submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tentou matar o ofendido, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Assim, entendo que o pleito de desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte, na atual fase do processo, somente pode ocorrer quando se verifica de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado nesta oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ firmou entendimento conforme se observa:

“Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase em prevalência o princípio do in
dubio pro societate
. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia. (REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe27/02/2013).”

Sendo assim, diante do cenário apresentado no caderno processual, não há como subtrair do Júri a análise do hipotético dolo, arguido pela acusação, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

2.

Do afastamento das qualificadoras (Motivo Fútil e Recurso que Dificultou ou Impossibilitou a Defesa do Ofendido).

Pleiteia a defesa o afastamento das qualificadoras, por serem manifestamente descabidas.

Tal tese não merece prosperar.

Em relação as qualificadoras insertas na decisão de pronúncia, entendo ser inviável qualquer decote na presente etapa processual, uma vez que isso estaria condicionado à demonstração inequívoca de improcedência, ou seja do patente descabimento de uma ou de ambas.

Ainda que remanescesse alguma dúvida acerca da configuração das referidas qualificadoras, recomendável seria remeter a questão à soberana apreciação do Conselho de Sentença, a quem incumbe, por força constitucional, a competência para julgar a prática de crimes dolosos contra a vida, embalada (a prática) ou não por uma circunstância que qualifica o crime. Em outras palavras, somente é dado ao juiz togado a possibilidade de decotar qualificadoras acaso manifestamente impertinentes.

E esse não é o caso dos autos.

De tal modo, com base na situação fática esboçada no feito, não se pode concluir de modo inequívoco quanto à improcedência da qualificadora descrita na denúncia; sendo certo que a dúvida, nesta fase procedimental, não beneficia o acusado.

Por fim, cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pelas provas, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, soberanamente sua decisão.

3.

Da tese de legítima defesa putativa.

Requer ainda a Defesa que seja acolhida a tese de legítima defesa putativa, considerando que o acusado apenas se defendeu de uma iminente agressão que imaginou estar sofrendo.

Ocorre que, há a necessidade de que o conjunto probatório dos autos aponte com certeza absoluta a ocorrência da excludente de ilicitude, sendo que em havendo necessidade de serem sopesadas as provas apresentadas, caberá ao Conselho de Sentença resolver tal questão.

Ressalto que, em sede de pronúncia, ou mesmo quando da apreciação do recurso interposto contra esta, é vedado ao magistrado realizar o exame profundo da prova colhida, sob pena de prejudicar as partes, influenciando o convencimento dos jurados, devendo procurar uma posição de equilíbrio e apenas indicativa da necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri. Sendo assim, a decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova.

Desta forma, nesta fase do procedimento processual, apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à existência ou não do crime.

Não se pode olvidar que, em se tratando de procedimento referente aos crimes dolosos contra a vida, até a fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, em que basta que o magistrado se convença da existência do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, para que o acusado seja pronunciado.

A tese da excludente de ilicitude, na modalidade da
legítima

defesa
não foi comprovada pelo recorrente. Anote-se que a referida excludente se constitui na defesa necessária empregada pelo agente contra uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, usando-se moderadamente dos meios necessários.

No presente caso, a legítima defesa não foi comprovada de plano, eis que ao que parece, o recorrente desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima. Não restou evidente que a situação apresentada tenha sido decorrente da defesa do recorrente contra as agressões injustas, atuais ou iminentes, ainda que imaginária, por parte da vítima.

Sendo assim, inexiste prova inequívoca da existência da legítima defesa, lembrando que a absolvição sumária só poderá ocorrer quando devidamente demonstrada, não bastando haver indícios, sendo que, na dúvida, a mesma deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Destarte, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, tenho que a pronúncia é a medida mais correta a ser tomada.

Desta forma, havendo prova de materialidade, indícios de autoria e, no caso, existência de controvérsia quanto à excludente de ilicitude, cabe julgamento perante o Tribunal do Júri, não podendo, neste momento, ser tolhido do Conselho de Sentença o julgamento das questões.

Colaciono jurisprudência:

“TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.
LEGÍTIMA

DEFESA
. A EXCLUDENTE DA
LEGÍTIMA

DEFESA
SÓ AFASTA A PRONÚNCIA SE PROVADA, ESTREME DE DÚVIDAS, SUA CONFIGURAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO
DEFENSIVO IMPROVIDO. (Recurso em Sentido
Estrito
Nº 70050441591, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em 31/10/2012) (grifei).

PROCESSO PENAL - JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - PRONÚNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS NÃO CONTESTADAS - ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA

DEFESA
- AUSÊNCIA DE PROVA INDUVIDOSA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA NESTA FASE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
, provada a existência do crime e havendo indícios de que o acusado seja o autor, deverá o juiz, motivadamente, pronunciá- lo. 2. A
legítima

defesa
deve estar cabalmente demonstrada nos autos para justificar a absolvição sumária. (TJPR - Processo nº8301682 PR 830168-2 - Relator: Marcos S. Galliano Daros - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal) (grifei)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2024

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2024